Tribunal: STF
Processo: MS 39081
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado pelo Município de Dolcinópolis/SP, em 19.3.2023, contra decisão do “Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos – DEPRE 5.1, Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Afonso Faro Júnior” (e-doc. 1). 



O caso



    2. O impetrante relata que “o direito líquido e certo está sendo ferido sobremaneira, porque a Autoridade Coatora, não acolhendo as justificativas apresentadas, determinou o bloqueio das contas municipais, indistintamente, no valor de R$ 1.904,259,15 (um milhão, novecentos e quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), desestabilizando por completo as atividades do pequeno município de Dolcinópolis, passando, portanto, a ser parte legítima para figurar no polo ativo da impetração” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “esse direito líquido e certo está calcado no sentido de ter ocorrido a Quebra da Ordem Cronológica de pagamento de precatórios, com entendimento é totalmente equivocado, porque o pagamento efetuado pelo Impetrado na quantia de R$ 10.131,00 (dez mil cento e trinta e um reais), corresponde a uma Requisição de Pequeno Valor – RPV, conforme estabelecido pela Lei Municipal nº 1217, de 27 de janeiro de 2011, a qual define o Pequeno Valor como sendo 12 (doze) salários-mínimos” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “deixou de atender o Ofício enviado pelo Impetrado. Todavia, esse fator ocorreu diante do contexto, porque como dito anteriormente, não havia quebra da ordem cronológica de pagamento em virtude da existência de legislação municipal definindo o Pequeno Valor” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alega que “o Impetrado fez uma devassa nas contas municipais do Impetrante, haja vista que para atingir sua pretensão, bloqueou valores tidos como objeto da Ordem Cronológica, afetando, destarte, numerários do Fundo de Participação do Municipio – FPM, Imposto Sobre Circulação de Mercadorias – ICMS, além de outros relativos à Saúde, Educação (FUNDEB), S.N.A - Super Simples Nacional, deixando o Município de Mira Estrela totalmente desprovido e impossibilitado em desenvolver suas atividades prioritárias e permanentes do cotidiano, mormente levando-se em consideração os compromissos que estavam programados” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Afirma que “o Impetrado se equivocou ao determinar o bloqueio das contas do Impetrante, mesmo porque, instado no sentido de que não havia ocorrido quebra da Ordem de Pagamento dos Precatórios, manteve sua decisão, mesmo sabendo que contrariou a Lei Municipal nº 1217/2011, que havia fixado o Pequeno Valor para pagamento de débitos judiciais” (fl. 10, e-doc. 1).



    Requer “concessão da Medida Liminar – inaudita altera pars – para determinar o restabelecimento do sistema econômico-financeiro do município de Dolcinópolis, determinando que o dinheiro bloqueado volte a fazer parte das contas como antes, expedindo-se o competente ato concessivo, comunicando imediatamente ao Impetrado na forma do artigo 7º, inciso III, da Lei do Mandado de Segurança, bem como determinar que o Impetrado expeça ofícios para retirar o gravame imposto ao Impetrante” (fl. 12, e-doc. 1).



    Requer, também, “os benefícios da Justiça Gratuita, assegurados pela Constituição Federal, artigo 5º, LXXIV e pela Lei 13.105/2015 (CPC), artigo 98 e seguintes” (fl. 3, e-doc. 1)



    No mérito, pede a “concessão do ‘mandamus’ por sentença, para declarar definitivamente a nulidade da determinação de bloqueio das contas do município de Dolcinópolis, afastando, destarte, a Quebra da Ordem Cronológica, levando-se em consideração os fatos apontados nas razões do presente Mandado de Segurança” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão judicial, da lavra do Desembargador Afonso Faro Júnior, coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela qual determinada a instauração de procedimento para sequestrar do município impetrante o valor de R$ 1.904,259,15 (um milhão novecentos e quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), nos seguintes termos:



    “Vistos.



    A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINOPOLIS, instada a providenciar o depósito referente à quebra de ordem cronológica, no valor de R$1.904.259,15 em 31/10/2022 (pág. 497), quedou-se inerte, conforme certidão de pág. 508, de forma que se encontra em mora frente às regras e aos padrões previstos na EC 109/2021.



    A Resolução CNJ n° 428/2021, em seus artigos Io, 2o e 3o, estabeleceu critérios para o Cadastro de Entidades Devedoras Inadimplentes de Precatórios (CEDINPREC), visando a retenção relativa à não liberação tempestiva de recursos para o pagamento de parcelas mensais indispensáveis ao cumprimento do regime especial de que tratam os artigos 101 a 105 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    No entanto, o sistema CEDINPREC, encontra-se inoperante, razão pela qual deve continuar sendo expedido ofício a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), assim, para a imposição das sanções previstas nos incisos I, II, III, IV e parágrafo único:



    Para tanto:



    (a). - Encaminhe-se à E. Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que seja instaurado, de ofício, procedimento tendente a seqüestrar da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINOPOLIS o valor de R$1.904.259,15, que deverá ser depositado junto ao Banco do Brasil, 100% na conta ‘Ordem Cronológica’ (n°3.100.131.214.461);



    (b). - Oficie-se ao Ministério Público para eventual abertura de procedimento civil, tendente a apurar desvio de probidade, na forma do Inciso II, do art. 104 do ADCT;



    (c). _ Oficie-se à Secretaria do Tesouro Nacional, para que seja obstada autorização para empréstimo externo ou interno, bem como para impedir transferências voluntárias, nos termos do parágrafo único do art. 104 do ADCT. No mesmo ofício deverá ser requisitado à União que retenha os repasses relativos ao Fundo de Participação dos Municípios, providenciando o depósito do montante de R$1.904.259,15 na conta judicial do Banco do Brasil, 100% na conta "Ordem Cronológica" (n° 3.100.131.214.461);



    (d). - Oficie-se ao Tribunal de Contas para as providências cabíveis;



    (e). - Oficie-se à PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINOPOLIS para conhecimento e providências cabíveis;



    (f). - Faça-se constar do Cadastro de Inadimplentes do CNJ, na forma da Resolução 303, o nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINOPOLIS” (e-doc. 5).



    4. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Desembargador de Tribunal de Justiça.



    A matéria não admite discussão mínima, por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal neste sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 31142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.4.2012).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (MS n. 35.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.12.2018).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II - Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 36823-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    Confiram-se também como exemplos os seguintes julgados: MS n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 27.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal, no sentido de que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, este Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem por comprovado na espécie.



    6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora